Tribunal: TJDFT
Processo: 0734147-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prisão domiciliar humanitária pode ser excepcionalmente concedida a sentenciados em regime fechado desde que comprovada a imprescindibilidade de sua presença no lar para cuidado de filho menor de 12 anos.
2. O art. 117 da LEP restringe a prisão domiciliar ao regime aberto, mas as jurisprudências do STF e do STJ admitem flexibilização em casos excepcionais.
3. Relatório psicossocial indica que o agravante auxilia nos cuidados com a filha e as enteadas, mas aponta a mãe das crianças como principal cuidadora, que, apesar de não exercer trabalho remunerado, conta com ajuda da avó materna, além de receber pensão pelas filhas do relacionamento anterior.
4. Não se evidenciou situação de risco ou vulnerabilidade social da criança que justifique a concessão da medida.
5. A existência de rede de apoio familiar, ainda que limitada, e a possibilidade de outros responsáveis assumirem os cuidados das crianças afastam a imprescindibilidade da presença do apenado.
6. Prevalece o interesse público na execução da pena em regime fechado, conforme sentença condenatória.
7. Recurso conhecido e não provido.